Tribunal: STF
Processo: ARE 1350052
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. TERMOA QUO.VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 



    1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ausência de impugnação específica afastada. 



    2. Evidenciando que o pedido deduzido nas razões de apelação foi suscitado no primeiro grau de jurisdição, ainda que no bojo da emenda à inicial, tem-se por cabível o exame da questão em sede recursal. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 



    3. O prazo prescricional para a cobrança baseada em cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contados a partir do vencimento da última parcela. Inteligência dos artigos 26 e 44 da Lei n° 10.931/04, artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra e artigo 206, §5° do CC. 



    4. Mesmo previsto no contrato o eventual vencimento antecipado da dívida, não interfere na fluência do prazo prescricional para sua cobrança, vez que está é uma prerrogativa do credor que já está sendo prejudicado pela mora no pagamento do devedor, não podendo ter sua situação piorada no tocante a antecipar a incidência da prescrição. Precedentes deste Tribunal e do STJ.



     5. Considerando que o vencimento da última parcela prevista na cédula se deu em 25 de dezembro de 2018, a prescrição da pretensão do banco credor somente ocorreria em 25 dezembro de 2021, ou seja, o título ostenta vigor necessário para a propositura da ação. 



    6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXXVI e XXXVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Ação monitória. Contrato de empréstimo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.553/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Plenário), DJe de 16/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.078.220/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/18 e ARE nº 745.842/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/8/13).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente